Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708418-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES, CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA, ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, GRACIELA NIENOV, RODRIGO SANTANA VALADARES, JEFERSON ALVES e CRISTIAN LUCAS DE OLIVEIRA NUNES para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do processo no 0704547-04.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA e ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO. A parte agravante alega, em síntese, que, em razão do afastamento do Sr. Roberto Jefferson da Presidência do Partido Trabalhista Brasileiro, pelo período de 180 dias, por decisão do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito STF no 4.874, em 10 de novembro de 2021, a Convenção Nacional deu posse a Sra. Graciela para exercer o cargo de Presidente Nacional do PTB até 30 de novembro de 2025. Aduz que o segundo agravado, Roberto Jefferson, tem mobilizado recursos à sua disposição para inviabilizar a plena gestão de Graciela Nienov, inclusive por intermédio de atos lícitos e ilícitos do segundo agravado, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, Secretário Jurídico do PTB na gestão anterior. Narra que o primeiro agravado elaborou e assinou Edital de Convocação do Diretório Nacional para o dia 11 de fevereiro de 2022, fundamentando-se em suposta renúncia coletiva da Executiva Nacional do Partido. Assim, foi realizada reunião extraordinária do Diretório Nacional do PTB, em que foi eleito o Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Marcus Vinicius Vasconcelos, como Presidente Nacional da sigla. Sustenta que a reunião ocorreu sem amparo estatutário e, portanto, Graciela Nienov não poderia ser retirada da Presidência. Desse modo, defende que a renúncia da Executiva Nacional não implica o afastamento da Presidente do Partido, bem como que há diversas nulidades na forma de convocação da reunião extraordinária, razão por que pretende a suspensão de seus efeitos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da reunião extraordinária realizada no dia 11.02.2022 e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, como bem pontuado na decisão agravada, compreendo que devem ser melhor apurados no decorrer da instrução processual, na presença do contraditório, os vícios e as nulidades apontadas pelos agravantes: ausência de especificação da ordem do dia no edital de convocação; falsidade do instrumento convocatório, em face da suposta inclusão, sem autorização, de nomes de membros do Diretório Nacional; ausência de regular publicação do edital; e a necessidade de manutenção no cargo dos membros da Executiva Nacional do Partido que não apresentaram suas renúncias. Deve-se considerar, ainda, que não foi juntada aos autos a ata da reunião extraordinária do Partido, alegadamente realizada em 11 de fevereiro de 2022, o que impede a apreciação mais aprofundada e direta acerca dos fatos narrados pelos agravantes. Nesses termos, mostra-se temerária a suspensão liminar dos efeitos da reunião extraordinária, devendo-se aguardar a oitiva da parte contrária e, ao final, a decisão do colegiado. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator